Tribunal: TJMT
Processo: 1051751-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
VOTO DIVERGENTE
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE COBERTURA. CÂNCER DISTINTO DO PREVISTO EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e de compensação por danos morais, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual para o tipo de câncer diagnosticado, diverso daquele expressamente previsto no contrato de seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha no dever de informação quanto à cláusula contratual que restringe a cobertura securitária exclusivamente ao diagnóstico de câncer de próstata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro firmado pela parte autora contém cláusula expressa de limitação de cobertura, devidamente destacada nas condições gerais do seguro, conforme exige o art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A proposta de adesão ao seguro contém declaração inequívoca da parte autora de que teve conhecimento prévio das condições gerais do contrato, incluindo as cláusulas restritivas.
5. Inexistem nos autos elementos que evidenciem vício de consentimento, ausência de clareza ou alteração contratual que amplie a cobertura securitária para outras neoplasias além da expressamente prevista.
6. A negativa de cobertura por parte da seguradora está amparada em cláusula contratual válida, lícita e previamente conhecida pelo contratante, não configurando conduta ilícita ou geradora de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que limita a cobertura securitária a determinado tipo de câncer é válida quando redigida com destaque e previamente informada ao segurado.
2. A declaração expressa de ciência das condições gerais do contrato afasta a alegação de falha no dever de informação.
3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual válida, não configura dano moral.
Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051751-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS BENEDITO MONTEIRO - CPF: 617.174.601-00 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (RECORRIDO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, porquanto na proposta de adesão apresentada pela própria requerida (id. 259788746) consta expressamente, sob o título "Declarações (4)", a afirmação de que a parte autora declarou ter tomado conhecimento prévio das condições gerais do seguro, com as quais concordou integralmente. Tal manifestação revela, de forma inequívoca, a ciência e anuência da parte autora quanto às cláusulas contratuais. Diante disso, voto para negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025